Tribunal: TJDFT
Processo: 0047368-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047368-77.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO ZANON, DELCIDES DE PAULA SILVEIRA, DENISE FIGUEIREDO RESTIVO, GERCINO PISTORI, JORGE LUIZ BAPTISTA ELIAS, JOSE ABUDE WEHBE, JOSE ANTONIO BENEDINI, JOSE DIVINO PEREIRA, LEONTINA BAPTISTA ELIAS, LIANE BAPTISTA ELIAS FALLEIROS, MARIA EDWIRGES PEREIRA, MARIZE BAPTISTA ELIAS BUCK, RICARDO TADAO HASIMOTO, SANDRA PEREIRA ANDRE, SIMONE PEREIRA ANDRE, SOLANGE BATISTA ELIAS GOLMIA, TERESINHA LUIZA PEREIRA ANDRE, VITORIO CESAR FIGUEIREDO RESTIVO DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por RICARDO TADAO HASIMOTO E OUTROS (ID 12865402) e pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 12865404). O STJ determinou a devolução dos autos para que permaneçam suspensos aguardando o julgamento de mérito do REsp 1.438.263/SP, REsp 1.362.022/SP e do REsp 1.361.872/SP, afetados para uniformização de jurisprudência sobre a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” ( Tema 948) (ID 12865407). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que estes autos tratam de cumprimento de sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, hipótese que foi excluída, pelo Ministro Relator Raul Araújo, quando da determinação de suspensão dos processos que versassem a mesma controvérsia. Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão onde é feita a referida ressalva: Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: (...) 3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada. (ProAfR no REsp 1.438.263/SP, Ministro Relator Raul Araújo, DJe 7-6-2019). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031